Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704715-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão ID origem 182722009, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714258-10.2021.8.07.0020, movido em face de DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora agravado, pela agravante e por TIAGO SANTOS LIMA. Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de buscas por ativos financeiros do executado no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha” por 30 (trinta) dias consecutivos, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento formulado no ID 181618248 pelos mesmos fundamentos das decisões anteriores proferidas nos autos. Por fim, conforme advertência contida na decisão de ID 176251586, diante dos reiterados peticionamentos da parte credora, mesmo ciente da ausência de fundamento para os requerimentos formulados, em inobservância às regras processuais vigentes, nos termos do art. 80, incisos I e VI, do CPC, aplico ao credor multa no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado. Intimem-se e retornem os autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, a agravante informa que, na origem, busca-se a satisfação de um crédito no importe de R$ 22.657,91 (vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos). Registra que promoveu várias buscas por bens do executado, sendo que nem todas foram deferidas, bem como que a última busca por ativos via SISBAJUD foi realizada há mais de 1 (um) ano, em 6/7/2022 (ID origem 130396573). Sustenta, assim, que o pleito de nova pesquisa se mostra razoável e encontra amparo nos princípios da cooperação, da efetividade e da celeridade processual. Defende, também, o não cabimento da multa aplicada porque apenas vem buscando a satisfação do seu crédito. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta a “[...] necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito cumulada com a sabida ocorrência de casos de dilapidação patrimonial que frustram as execuções judiciais [...]”. Destaca, ainda, que a medida vindicada é reversível. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a realização de pesquisas por ativos financeiros em nome do agravado via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de modo a deferir a pesquisa na forma alinhavada e a desconstituir a multa por litigância de má-fé. Preparo recolhido. Determinei a expedição de ofício ao Juízo de origem para que fosse informada a data de início do prazo prescricional (ID 55764673). Em resposta, o Juízo consignou que o termo inicial se operou no dia 7/7/2023, data da decisão ID origem 163388826 (IDs 55963201 e 55963202). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na busca por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Está registrado, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização dessa ferramenta não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, deve se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso, em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que as últimas buscas por bens em nome do agravado foram realizadas via SISBAJUD entre agosto e setembro de 2022 (certidão ID origem 138440126), tendo o resultado sido infrutífero, o que, em tese, autorizaria nova pesquisa. A probabilidade do direito, portanto, está presente. Entretanto, não reputo caracterizado o perigo da demora, pois não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal. Isso porque o prazo da prescrição intercorrente, iniciado no dia 7/7/2023 (IDs 55963201 e 55963202), foi suspenso por 1 (um) ano na mesma data, na forma do art. 921, § 4o, do CPC. Outrossim, o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento se encontrados bens penhoráveis, cuja constrição interromperá a prescrição (art. 921, §§ 3o e 4o-A, CPC). Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 16 nov. 2023.